Tribunal: TJSP
Processo: 2058670-02.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. São Bernardo do Campo. DM no 20.417/2018. DM no 19.965/2017. Alegação de criação de órgão público, com respectivas competências e atribuições, por meio de Decreto. Vício formal. Matéria que deve ser disciplinada por lei em sentido estrito. "Coordenador Geral do SERT". Alegação de criação de cargo de provimento em comissão em dissonância com a reserva de lei.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. São Bernardo do Campo. DM no 20.417/2018. DM no 19.965/2017. Alegação de criação de órgão público, com respectivas competências e atribuições, por meio de Decreto. Vício formal. Matéria que deve ser disciplinada por lei em sentido estrito. "Coordenador Geral do SERT". Alegação de criação de cargo de provimento em comissão em dissonância com a reserva de lei. Art. 24, § 2o, 1 e 115, II, CE. Autoexecutoriedade das normas. Vício material. Art. 7o, 13, inciso II e 15, inciso V do DM no 20.417/2018. Violação aos princípios do devido processo legal, da legalidade e ao direito à moradia. –
1. Sistema de Recuperação Territorial – SRET. O DM no 20.417/2018 de 29-5-2018 "Institui o Sistema de Recuperação Territorial – SRET, revoga o Decreto Municipal no 19.965 de 12 de abril de 2017, e dá outras providências"; e o DM no 19.965/2017 de 12-4-2017, por sua vez, "Dispõe sobre o estabelecimento da Operação de Recuperação Territorial – RET, designa a Coordenação Executiva da operação, institui procedimentos e dá outras providências", ambos do município de São Bernardo do Campo. Conforme se extrai das considerações do Decreto impugnado, a edição decorreu da necessidade de instituir um sistema que evitasse a desocupação desordenada do solo. –
2. Criação de órgão público. Vício formal. Nos termos do art. 24, § 2o e art. 47, XIX da CE, a criação e extinção de Secretarias e Órgãos públicos, bem como a criação de cargos, funções ou empregos públicos dependem de lei, devendo o mesmo processo legal ser observado pelo Município por força do art. 144 da CE. O DM no 20.417/2018 cria um sistema que articula órgãos públicos já existentes que atuam dentro de suas competências definidas em lei. O SRET não é uma unidade com autonomia própria, provida de cargos e servidores próprios; e ainda que alguns dispositivos mencionem a observância de disponibilidade orçamentária, nada indica a geração de nova despesa, mas apenas a realocação de recursos disponibilizados à Secretarias que integram o sistema. O contexto configura uma reorganização interna, a qual pode ser realizada por meio de Decreto, em conformidade com o art. 47, XIX da CE. –
3. Coordenador Geral do SRET. Vício formal. O art. 4o do DM no 20.417/2018 prevê que o Coordenador Geral do SRET será nomeado pelo Chefe do Executivo, mas disso não decorre que um cargo tenha sido criado. O decreto prevê a reunião de Secretarias para atuação conjunta, coordenadas pelo SRET; não há criação de cargos, não há acréscimo de pagamento e a nomeação e a designação apenas formalizam, em homenagem à publicidade e à transparência, os servidores disso encarregados. Os servidores permanecem vinculados ao seu cargo de origem. Em suma, não há criação de cargo por decreto, nem o SRET se diferencia das inúmeras comissões e grupos de trabalho existentes em todos os órgãos públicos, inclusive neste Tribunal. O ato normativo não padece de vício formal de inconstitucionalidade. –
4. Inconstitucionalidade material. Princípios constitucionais. Direito à moradia. O Decreto foi editado com a finalidade principal de evitar novas ocupações irregulares; as ações referentes a demolição de construções inacabadas ou não ocupadas, bem como a retiradas de piquetes e eventuais cercamentos, nada mais constituem que o exercício da fiscalização própria municipal no que se refere ao adequado ordenamento urbano e decorrem da autoexecutoriedade que lhe é própria, para que desse modo não incorra em omissão. Os dispositivos impugnados (art. 7o, 13, inciso II e 15, inciso V do DM no 20.417/2018) não cuidam de locais ocupados ou moradias consolidadas, sendo certo que os art. art. 13, I, 'd', III e § 2o e 3o, art. 15, VI do DM no 20.417/2018 é que versam sobre as medidas a ser adotadas no caso de locais ocupados irregularmente, com a devida notificação para a desocupação. A SRET possui um caráter preventivo, para evitar ocupações, construções ou parcelamento irregulares em áreas públicas e áreas que possuam proteção ambiental, questão urbana delicada. A demolição de construções desocupadas e irregularmente erguidas, que ofendam à ordem urbanística e ambiental, não viola o direito ao devido processo legal ou o direito à moradia, que não é absoluto. – Improcedência da ação.